Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700482-51.2022.8.07.0005 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE NUNES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR, MAS NÃO ANTERIOR À SENTENÇA. MÁCULA AFASTADA. CONFISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em absolvição por ausência de provas da materialidade ou do dolo do réu, tampouco em inexigibilidade de conduta diversa, se o acusado foi adequadamente avisado da diligência policial e foi dada sua voz de prisão, por agentes que continham o distintivo da corporação plenamente visível, mas ele ignorou e tentou empreender fuga. Ademais, ao resistir à prisão, empreendeu agressões contra os policiais, que geraram lesões corporais, razão pela qual deve responder pelos dois delitos (resistência e lesão corporal circunstanciada). 2. A condenação por fato anterior ao que se examina, com trânsito em julgado posterior, até pode ser considerada como maus antecedentes, desde que seja anterior a sentença objeto da valoração. 3. Não se fala em confissão espontânea quanto ao crime de lesão corporal se o réu, apesar de confirmar a tentativa de fuga (utilizada como confissão para o delito de resistência), não admitiu as agressões. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 129 e 329, ambos do Código Penal e 386 do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a ausência de dolo na conduta e de provas da materialidade dos crimes. Invoca os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 129 e 329, ambos do Código Penal e 386 do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por ausência de dolo e de provas da materialidade dos crimes) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030